Tribunal: TJSP
Processo: 1006621-22.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO – PREVENÇÃO DA 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AFASTAMENTO - INTERESSE DE AGIR – Prevalência da decisão de mérito – Interesse ao pleito de rescisão – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – Adquirente pessoa jurídica que comprou o imóvel para incremento de suas atividades – Autora que não é o destinatário final econômico da unidade hoteleira – INADIMPLEMENTO

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO – PREVENÇÃO DA 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AFASTAMENTO - INTERESSE DE AGIR – Prevalência da decisão de mérito – Interesse ao pleito de rescisão – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – Adquirente pessoa jurídica que comprou o imóvel para incremento de suas atividades – Autora que não é o destinatário final econômico da unidade hoteleira – INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DO RÉU – INEXISTÊNCIA – Documentos dos autos que demonstram que a mora foi purgada, com a imissão da autora na posse do imóvel, inclusive tendo colhido frutos – Atos contrastantes que violam a boa fé objetiva, principalmente a vedação ao venire contra factum proprium – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – Ademais, atraso na entrega que apenas perdurou por três meses, considerando-se a licitude da cláusula de tolerância (Súmula 164 deste E. TJSP) – Sentença reformada – Recurso da ré provido, para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046769
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006621-22.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SEI S.B.C.
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
SPE
LTDA.,
é
apelada
IJR
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré, para julgar improcedente a ação., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006621-22.2019.8.26.0554 -Voto no 10.326
2
Apelação Cível no 1006621-22.2019.8.26.0554
Apelante: SEI S.B.C. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
Apelado: IJR Empreendimentos e Participações Ltda EPP
Comarca:Santo André
Juiz 1o Grau: Edmundo Lellis Filho
Voto no 10.326
APELAÇÃO – RESCISÃO – PREVENÇÃO DA 8a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO – AFASTAMENTO - INTERESSE
DE AGIR – Prevalência da decisão de mérito – Interesse ao pleito
de rescisão – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
INAPLICABILIDADE – Adquirente pessoa jurídica que
comprou o imóvel para incremento de suas atividades – Autora
que não é o destinatário final econômico da unidade hoteleira –
INADIMPLEMENTO
ABSOLUTO
DO
RÉU
–
INEXISTÊNCIA – Documentos dos autos que demonstram que a
mora foi purgada, com a imissão da autora na posse do imóvel,
inclusive tendo colhido frutos – Atos contrastantes que violam a
boa fé objetiva, principalmente a vedação ao venire contra factum
proprium – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – Ademais,
atraso na entrega que apenas perdurou por três meses,
considerando-se a licitude da cláusula de tolerância (Súmula 164
deste E. TJSP) – Sentença reformada – Recurso da ré provido,
para julgar improcedente a ação.
Trata-se de recurso de apelação interposto para atacar a
sentença de fls. 374/381 que, em ação de rescisão contratual, julgou
parcialmente procedentes os pedidos, com o seguinte dispositivo:
Diante do exposto, na forma do artigo 487, II, do NCPC, JULGO
EXTINTO o feito, com resolução do mérito, em relação ao pedido
de devolução dos valores pagos a título de comissão de
corretagem, dada a ocorrência da prescrição.
Em relação aos demais pleitos, na forma do artigo 487, I, do
NCPC, JULGO-OS PROCEDENTES, para (i) declarar a resolução do
contrato entabulado entre as partes, bem como (ii) condenar a
ré à devolução integral das quantias pagas pelo autor relativas à
aquisição da unidade em questão (R$ 414.040,83), em parcela
única; condenar a ré à restituição dos valores pagos de taxa de
decoração (R$ 110.224,93), de administração do imobiliário (R$
1.600,00), de afiliação da marca adagio (R$ 2.162,62), e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006621-22.2019.8.26.0554 -Voto no 10.326
3
honorários pré-operacionais para a marca adagio(R$ 6.000,00).
Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a
data do respectivo desembolso, bem como acrescidos de juros
moratórios legais de 1% ao mês, a partir da citação.
Sucumbente de forma majoritária,condeno a ré ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos
termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, do Código de Processo Civil..
Apela a ré, às fls. 417/442, dizendo que a autora não é
consumidora, à medida que faz parte de grupo de empresas que tem por
finalidade a atuação no mercado imobiliário; que ela, por sua
mandatária, recebeu as chaves do imóvel, e, inclusive, recebe os
resultados desde dezembro de 2017, tendo, então, sido purgada a mora;
que, ainda que tivesse mora, foi em um período assaz irrelevante, atraindo
a aplicação da teoria do adimplemento substancial.
Contrarrazões da autora às fls. 509/539.
É o relatório.
De início, a questão da prevenção deve ser analisada à luz
da conexão entre as ações, a teor do art. 105, do RITJSP: "A Câmara ou
Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados."
As
mencionadas
ações,
processos
nos
1025662-76.2019.8.26.0100 e 1026689-94.2019.8.26.0100, são das mesmas
partes, ou partes que são do mesmo grupo econômico, e envolvem as
mesmas circunstâncias fáticas, causa de pedir e pedido. O negócio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006621-22.2019.8.26.0554 -Voto no 10.326
4
inclusive, foi o mesmo, apesar de instrumentos de compromisso separados.
A única diferença entre elas é a unidade adquirida, ainda que dentro do
mesmo empreendimento, o que afasta a litispendência.
Pelo contrário, a ação julgada pela 8a Câmara de Direito
Privado não torna prevento aquele Juízo para o presente caso. Quando a
primeira das ações reunidas para julgamento desta C. Câmara foi
distribuída,
em
21
de
agosto
de
2019,
o
processo
no
1093162-33.2017.8.26.0100 já estava extinto e arquivado há dois meses.
Como é bem claro o art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil, a esse
respeito, cite-se:
§1o. Os processos de ações conexas serão reunidos para
decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
(destacamos).
Enquanto isso, as ações referidas para reunião continuavam
em trâmite quando da distribuição da presente.
Outrossim, a reunião, aqui, se justifica não apenas pela
quanse identidade das ações, de mesmas partes, mesmos fatos, mesma
causa de pedir e pedido, apenas alterada a unidade comprada. Ela
também é necessária para que se evitem decisões conflitantes.
Por sua vez, a ação julgada pela 8a Câmara de Direito
Privado difere essencialmente da presente, em se tratando de legítima
relação de consumo, relativa a outro empreendimento (apesar do nome
semelhante), e outro negócio. O processo, alí, julgado refere-se a
empreendimento no bairro da Aclimação, enquanto a presente ação se
funda em empreendimento no bairro Paineiras do Morumbi, assim como
as paradigmas, acima citadas.
Evidentemente que os fatos foram outros: não se aplicam
àquela ação as considerações aqui resolvidas sobre o atraso, a entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006621-22.2019.8.26.0554 -Voto no 10.326
5
das chaves, o recebimento por mandatário, etc.
Entendimento contrário levaria a que apenas uma Câmara
ficaria responsável, pelo julgamento, por todas as ações nas quais uma
pessoa figurasse como parte (pense-se em processos de repetição de
indébito de Imposto de Renda contra a Fazenda Pública da União), e não
é essa a finalidade da prevenção.
Portanto,
mantém,
no
caso,
o
reconhecimento
da
prevenção à presente Câmara.
No mais, o recurso da ré prospera.
E, antes mesmo de apreciar os fatos que envolvem a
questão principal do processo, é importante ressaltar que a relação
material entre as partes é regida exclusivamente pelo Direito Civil comum,
inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.
Isto porque, segundo a definição do art. 2o, do CDC,
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final”.
Ainda que empresas possam ser consumidoras de certos
produtos e serviços, também a elas é imprescindível que use tais
mercadorias como destinatárias finais. Em outras palavras, o elemento
objetivo é o preponderante para a determinação do regramento jurídico
aplicável, pouco importando se no polo passivo figura uma pessoa física
ou jurídica.
Cláudia Lima Marques1 vai além, e define:
Destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do
bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo
esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático
1 Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações
contratuais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2a Edição em ebook, 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006621-22.2019.8.26.0554 -Voto no 10.326
6
do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o
escritório ou residência: é necessário ser destinatário final
econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo
para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento
de produção cujo preço será incluído no preço final do
profissional que o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida
"destinação final" do produto ou do serviço.
Entretanto, a aquisição do imóvel foi realizada para fim
econômico ligado ao próprio objetivo social da empresa desenvolvida
pela pessoa jurídica, denotando, portanto, que, em verdade, não se trata
da destinatária do produto, nem sob o aspecto fático, e muito menos sob
o aspecto econômico.
Destarte, impossível a aplicação do regime jurídico
consumerista.
Dado esse pressuposto, discorrendo-se então sobre a
questão controvertida, em si, pretende a autora-apelada a rescisão de
contrato de compra e venda de unidade hoteleira, cuja exploração
assumiria, mas que, alega, foi entregue após o prazo estipulado na
avença. Vê-se, porém, dos autos, que foi purgada a mora.
Por força da cláusula 9.3 (fls. 43), como observado pela r.
sentença, a apelante constituiu como mandatária para a imissão de
posse a empresa Jones Lang La Salle Hotels S/A.
Esta recebeu as chaves, em 29/06/2017, em nome da
autora-apelada, sem nada opor (fls. 162/163).
Subsequentemente, a partir 21/12/2017, passou a apelada
a receber os frutos da exploração econômica da unidade.
Assim, a prestação, consistente na entrega da unidade, foi
aceita, ainda que a destempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006621-22.2019.8.26.0554 -Voto no 10.326
7
Cumpre dizer que as diferenças entre mora e inadimplemento absoluto, quando o caso é de cumprimento
extemporâneo da obrigação, são: a) como elemento subjetivo, a vontade
do credor; b) como elemento objetivo, a impossibilidade de purgar a
mora.
Esclarece Araken de Assis2 que:
(...) a viabilidade do cumprimento, porque útil ao credor a
prestação tardia, completada de perdas e danos, constitui
um pressuposto da mora; “perdido o interesse, ou
desaparecida a possibilidade, quando a prestação se torna
irrealizável, surge a figura do não cumprimento definitivo da
obrigação” [apud, Orlando Gomes, Obrigações, 3a ed., Rio
de Janeiro: Forense, n. 125, p. 196], conclui-se em seguida. É
o que se pode chamar de caráter transformista da mora.
(...)
Sendo inútil ou de escassa utilidade o cumprimento serôdio,
em vista de tais motivos, admite-se a rejeição do credor, e o
inadimplemento, de relativo, passa a absoluto. Enquanto
mora, o descumprimento do obrigado não implica o
florescimento do direito à resolução do contrato bilateral.
Assim, no momento que se imitiu na posse do imóvel e
passou a receber os frutos do imóvel, o credor aceitou a prestação, ainda
que o cumprimento tenha sido extemporâneo.
Como a mora foi purgada, exclui-se a demanda resolutória,
por ausência de impossibilidade do cumprimento.
A
própria
pretensão
ao
desfazimento
revela
comportamento contraditório que viola o princípio da boa-fé objetiva,
previsto no artigo 4223 do Código Civil.
Pelo contrário, agiu em modo diametralmente oposto, por
2 Resolução do contrato por inadimplemento. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 6a
edição, 2019. P. 100.
3 “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em
sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006621-22.2019.8.26.0554 -Voto no 10.326
8
conta do decurso do tempo, colhendo frutos, enquanto lhes interessou, e,
apesar de ter tomado posse do bem, requer posteriormente a resolução,
em afronta ao brocardo nemo potest venire contra factum proprium. Em
outras palavras, conforme observa Judith Martins-Costa, “quem autoriza
verbalmente o parceiro contratual a adotar determinado procedimento
que, segundo o contrato, haveria de ser dado por escrito e vem, depois,
alegar violação ao contrato, incorreria em venire contra factum proprium,
pois a segunda ação vem contra a primeira, da qual nascera a confiança
do parceiro de que a autorização estava adequadamente dada”.4
Sem dúvidas, a cobrança após o aceite da prestação
revela comportamento contraditório.
Mas esse aspecto ganha relevo maior unido ao fato da
apelada exercer a posse do imóvel por dois anos antes do ingresso da
ação, sem jamais renunciar aos frutos. Na Jurisprudência, é possível
verificar a relevância da purga da mora para a manutenção dos
contratos de compra e venda:
APELAÇÃO
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
AÇÃO DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES PRELIMINAR JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIMENTO
Ausência de comprovação da alegada impossibilidade de arcar
com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ) Recolhimento
devido
MÉRITO
Cancelamento da incorporação
Prova
documental que comprovou que os autores aceitaram o
recebimento de outro imóvel e a restituição da diferença paga a
maior em substituição ao anterior
Extrato financeiro que
comprova a restituição do valor apontado pela ré Autores que
não
comprovaram
a
aquisição
autônoma
da
unidade
residencial cujas chaves foram entregues em maio de 2016

Inadimplemento contratual não configurado
Restituição de
valores indevida
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Autores
que alteraram a verdade dos fatos e se utilizaram do processo
com a finalidade de obtenção de vantagem indevida (art. 80, II
e III, do CPC)
Multa processual fixada em 5% sobre o valor
atualizado da causa (art. 81, caput, do CPC)
RECURSO
PROVIDO.
4 A boa-fé no Direito Privado. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. Edição Kindle, posição
12.710.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006621-22.2019.8.26.0554 -Voto no 10.326
9
(TJSP; Apelação Cível 1010981-28.2018.8.26.0071; Relator (a): Luis
Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2020;
Data de Registro: 06/10/2020)
Ação de resolução de compromisso de compra e venda

Sentença de procedência parcial Recurso da ré Acolhimento
Aplicação, in casu, do Direito Civil comum Imóvel adquirido
para investimento
Mandatária que recebeu as chaves, sem
ressalvas - Adquirentes que passaram a receber os frutos da
exploração econômica da unidade
Fato que se reputa
correto, por não ter sido oportunamente impugnado Purga da
mora que exclui a demanda resolutória, por ausência de
impossibilidade do cumprimento Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004801-65.2019.8.26.0554;
Relator
(a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)
Ou, ainda, com a circunstância de que o referido atraso,
em verdade, foi exíguo, correspondendo ao lapso entre o mês de março
de 2017, contado o prazo de 180 dias de tolerância, e a entrega de
chaves em junho do mesmo ano.
E nem se pretenda a contagem do prazo sem
consideração dos 180 dias de tolerância, pois abusividade, mesmo em
relações consumeristas, já foi afastada pela Súmula 164 deste E. TJSP:
Súmula 164 - É valido o prazo de tolerância não superior a cento
e oitenta dias, para entrega de imóvel em construção,
estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que
previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível.
Opinião referendada pelo E. STJ, em julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos, REsp 1.729.593:
1 - Na aquisição de unidades autônomas em construção, o
contrato deverá estabelecer de forma clara, expressa e
inteligível o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006621-22.2019.8.26.0554 -Voto no 10.326
10
poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a
nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de
tolerância.
Seria possível até se reportar à teoria do adimplemento
substancial da obrigação, que, por si só, já impossibilitaria o desfazimento.
Segundo Lucas Gaspar de Oliveira Martins,
“na perspectiva do devedor, é evidente que um incumprimento
mínimo de sua parte inviabiliza a possibilidade de resolução do
contrato pelo credor, como fundamento na teoria do
adimplemento substancial da obrigação. Caso contrário, isto é,
se admitida a resolução nesses casos em que se têm um
descumprimento de escassa importância, o credor estar-se-ia
enriquecendo sem justa causa, o que também é vedado em
razão da concretude do princípio em questão”.5
Revela-se sua perfeita adequação, ademais, ao atraso de
entrega de imóvel:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO. Atraso na
entrega do imóvel por três meses e atraso na construção da área
da piscina. Aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial.
Impossibilidade de declaração da resolução contratual por
inadimplemento da parte ré. Possibilidade de ressarcimento por
perdas e danos em ação própria. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0186285-15.2011.8.26.0100; Relator (a): Ana
Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/09/2013; Data de Registro: 06/09/2013)
APELAÇÃO CÍVEL RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DANOS MORAIS E MATERIAIS Parcial procedência, com
rescisão do contrato e devolução de 80% das parcelas pagas
5 Mora, inadimplemento absoluto e adimplemento substancial das obrigações. São Paulo: Editora Saraiva,
2011. p. 118

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006621-22.2019.8.26.0554 -Voto no 10.326
11
Inconformismo Preliminares de sentença ultra petita e julgamento
em desacordo com as provas afastadas Mérito Atraso na
entrega da obra Não caracterização Obra entregue com
poucos
meses
de
atraso
Adimplemento
substancial
da
obrigação em seu termo e cumprimento da obrigação principal
apta a atingir seu resultado útil Não caracterizada mora da
vendedora Pendência de licenças ambientais de conhecimento
da compradora Autora que deixou de efetuar os pagamentos
do negócio Exercício do direito de arrependimento Devolução
das parcelas pagas com retenção de 20% em favor da
promitente vendedora Danos morais e materiais Não ocorrência
Sentença mantida Negado provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 9066568-35.2006.8.26.0000; Relator (a):
Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/11/2011; Data de Registro: 11/11/2011)
RESCISÃO
CONTRATUAL.
UNIDADE
AUTÔNOMA
EM
EMPREENDIMENTO
HOTELEIRO.
ATRASO.
IRRELEVÂNCIA.
CONTRATO ENCERRADO NÃO MAIS SUJEITO A RESCISÃO.
Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença
reformada. Rescisão contratual por atraso. Ainda que tenha
havido pequeno atraso na conclusão da obra, o ajuizamento da
ação ocorreu após a finalização do contrato de promessa de
compra e venda, quando o autor já estava recebendo os
proventos da unidade hoteleira fazia mais de um ano.
Inviabilidade de rescisão. Recurso provido. (TJSP, Apelação
1018968-91.2019.8.26.0100, Relator Carlos Alberto de Salles, Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado, julgado em 09.06.2020,
acórdão registrado em 11.06.2020)
É nesse sentido também que esta C. Câmara tem decidido
outros casos envolvendo os casos conexos que vêm sendo distribuídos
para este relator:
APELAÇÃO RESCISÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
INAPLICABILIDADE Adquirente pessoa jurídica que comprou o
imóvel para incremento de suas atividades
Réu que não é
destinatário
final
econômico
da
unidade
hoteleira

INADIMPLEMENTO
ABSOLUTO
DO
RÉU

INEXISTÊNCIA

Documentos dos autos que demonstram que a mora foi
purgada, com a imissão da apelante na posse do imóvel,
inclusive tendo colhido frutos Atos contrastantes que violam a
boa fé objetiva, principalmente a vedação ao venire contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006621-22.2019.8.26.0554 -Voto no 10.326
12
factum proprium
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
Ademais,
atraso na entrega que apenas perdurou por três meses,
considerando-se a licitude da cláusula de tolerância (Súmula 164
deste E. TJSP) Sentença mantida Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1026144-24.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019)
APELAÇÃO
RESCISÃO
INTERESSE DE AGIR
Prevalência da
decisão de mérito Interesse ao pleito de rescisão CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR
INAPLICABILIDADE
Adquirente
pessoa jurídica que comprou o imóvel para incremento de suas
atividades
Réu que não é destinatário final econômico da
unidade hoteleira
INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DO RÉU

INEXISTÊNCIA
Documentos dos autos que demonstram que a
mora foi purgada, com a imissão da apelante na posse do
imóvel, inclusive tendo colhido frutos
Atos contrastantes que
violam a boa fé objetiva, principalmente a vedação ao venire
contra factum proprium
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL

Ademais, atraso na entrega que apenas perdurou por três meses,
considerando-se a licitude da cláusula de tolerância (Súmula 164
deste E. TJSP)
Sentença reformada em pequena parte

Recurso provido em parte, apenas para julgar, no mérito, a
improcedência da ação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1026689-94.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)
Não se olvide, por fim, que o Código Civil, ainda que de
maneira difusa no texto, consagra o princípio da conservação do
negócio, pelo qual “tanto o legislador quanto o intérprete, o primeiro, na
criação das normas jurídicas sobre os diversos negócios, e o segundo, na
aplicação dessas normas, devem procurar conservar, em qualquer um dos
três planos - existência, validade e eficácia -, o máximo possível do
negócio realizado pelo agente”6.
Sumarizando as informações acima tratadas, a autora
embasa-se a em um atraso de três meses para, dois anos após a imissão
6 Azevedo, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. São
Paulo: Editora Saraiva, 2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006621-22.2019.8.26.0554 -Voto no 10.326
13
na posse, requerer o retorno ao status quo ante.
É-lhe absolutamente vedado, neste contexto, pleitear a
resolução do contrato, daí que é de rigor a reforma da sentença, para
julgar improcedente a ação.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso da ré, para
julgar improcedente a ação.
Considerando-se
a
alteração
dos
pressupostos
da
sucumbência, condena-se a ré ao pagamento das custas e honorários,
fixados, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, em 10% do valor da
condenação.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator